Tribunal: TJDFT
Processo: 0742297-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742297-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA AGRAVADO: MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA DECISÃO O segundo devedor agrava contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0011931-74.2013.8.07.0001 – ids 169298932; 171873815 EmD rejeitados) que, rejeitando sua impugnação, manteve a penhora lançada sobre os imóveis matrícula no 59.698 e no 40.146 do 2o e 3o Ofícios de RI/DF, respectivamente, determinou a expedição de mandado de avaliação dos imóveis e, com o cumprimento das diligências, a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, acerca das avaliações. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois, com 62 anos, encontra-se afastado das atividades profissionais em razão de dois episódios de acidente vascular cerebral, além de ser acometido por pressão alta e diabetes, com uso contínuo de diversos medicamentos, não possui contas bancárias ou cartões de crédito e tem como renda somente o aluguel de três imóveis comerciais localizados no lote 8, sob a matrícula 59.698 do 2o RI/DF, que totalizam R$ 4.100,00 mensais. Indica erro material em relação aos ids mencionados como sendo dos contratos de alugueis (142922207, 142922209 e 142922210), pois os corretos são os ids 159437626, 159437627 e 159437628. Alega, em suma, que a propriedade de outro imóvel (matrícula no 59.698 – SOFN, Q. 4 Conj. C, Lote 8, Zona Industrial/DF), do qual extrai sua única fonte de renda, por meio da locação, não descaracteriza a impenhorabilidade do bem (matrícula no 40.146 - QND 09 Lote 23, Taguatinga Norte/DF), que possui destinação residencial do agravante e de sua esposa, conforme comprovam as certidões de cumprimento de diligências ao intimar o recorrente naquele local, argumentando, por isso, não existir necessidade de indicar qual é o bem de menor valor. Acrescenta que o imóvel em que reside, matrícula no 40.146, possui averbação de indisponibilidade, AV-7/40.146, o que impossibilita sua instituição como bem de família, por escritura pública. Aponta perigo de dano na expedição de mandado de avaliação do imóvel, já cumprido em 27/09/23, o que antecede o início dos atos expropriatórios. Reque a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença. 2. Concedo a gratuidade de justiça restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, pois inexiste pedido formulado no processo principal. Ainda que haja erro material na menção dos ids relativos aos contratos de aluguel juntados pelo agravante, a questão não interfere na análise das suas razões recursais. Ademais, os números citados coincidem com os ids dos aludidos documentos, porém, dos autos dos embargos em apenso (0743651-03.2022.8.07.0001). No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 169298932 – autos principais): “Não há, inicialmente, que se falar na ocorrência de preclusão, pois a questão afeta à desconstituição de penhora lançada sobre bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ela ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, caso ainda não tenha sido decidida nos autos, tal como verificado no caso. Quanto ao mérito propriamente dito da impugnação, o art. 5o da Lei no 8.009/90 estabelece que para os efeitos da impenhorabilidade de que trata tal diploma legal, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso, houve a penhora de mais de um imóvel, a saber: imóvel de matrícula 59.698 (ID 133147584) e imóvel de matrícula 40.146 (ID 133145792), não podendo, assim, ambos os bem serem qualificados ao mesmo tempo como de família. Havendo mais de um imóvel, o instituto do bem de família alcança apenas o de menor valor, não sendo sequer apontado pelo executado qual, entre os imóveis penhorados, possui tal característica. Além disso, para ser caracterizado como bem de família, o imóvel deve ser residencial e o devedor ou a sua família deve nele residir, o que também não restou demonstrado nos autos, pois conforme defesa apresentada em embargos à execução opostos pelo devedor, os imóveis penhorados se encontram alugados (ID's n° 142922207, 142922209 e 142922210), não servindo, assim, nem para residência do executado nem para a residência de sua família. Consta, ainda, da certidão do Oficial de Justiça ID 143300646, que o imóvel situado na Quadra 04, Conjunto C, Lote 08 - Asa Norte, Brasília - DF é um imóvel comercial, nele sendo encontrada uma oficina de nome KLINICAR. A par disso, não restou comprovado nos autos que os valores da locação são revertidos em proveito da manutenção da subsistência familiar. Para que seja caracterizado como bem de família é necessária a prova – ônus do devedor – de que o imóvel é o único que possui e que é utilizado para residência própria, ou de que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, nos termos do art. 1o c/c 5o da Lei 8.009/90, o que não ocorre no presente caso. Ainda que o imóvel sob a matrícula no 40.146, do 3o RIDF, seja utilizado como residência do agravante, a importância decorrente da locação de seu outro imóvel não se destina, conforme admitido por ele próprio, a arcar com os custos de sua moradia, conforme exige a norma, para a caracterização do bem de família. Logo, a alegada impossibilidade de instituição por escritura pública não afeta a ilação supra. A indicação do imóvel de menor valor para nele recair a impenhorabilidade, à primeira vista, não se aplica ao caso, pois se refere a hipótese de a entidade família utilizar vários móveis como residência, entretanto, o agravante aponta somente um local para esse fim (Lei 8.009/90, art. 5, parágrafo único). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR